Tribunal: TJSP
Processo: 1002830-41.2023.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
APELAÇÃO. Alienação fiduciária. Busca e apreensão de veículo. Sentença terminativa. Instituição financeira autora que demonstrou a regular contratação da cláusula de alienação fiduciária em garantia. Gravame registrado. Sentença anulada. Recurso provido.